Tribunal: STF
Processo: ARE 1245097
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    (Referente à Petição nº 11.018/2023)



    1. A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI-DF) requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o pedido de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até a data da liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; RE 574.576-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Considerando que a liberação para julgamento do presente caso ocorreu anteriormente ao pedido de ingresso, indefiro esse pedido.



    3. Entretanto, com base na relevância da matéria, recebo a manifestação como memorial, que será considerado no debate da controvérsia.



          Publique-se.



          Brasília, 17 de fevereiro de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator